Tribunal: TJDFT
Processo: 0009743-64.2011.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0009743-64.2011.8.07.0006 APELANTE: ELAINE HERMUCHE MOTTA APELADO: CLEOFAS FLORENTINO SANTOS, ROSAMARIA SCHERTEL, JOSE LUIZ ALBERTI, ANTONIO PETRONILO DA COSTA, ERIVELTON TEIXEIRA FONTES DESPACHO Ante o falecimento do réu/apelado José Luiz Alberti (id 32155363) e a ausência de habilitação, promova a autora/apelante, no prazo de três meses (CPC 313, I, c/c § 2o, I), a citação do espólio, herdeiros ou sucessores. Aguarde-se na Secretaria o transcurso do prazo de suspensão do processo. I. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator